Tribunal: TCU
Processo: 041.818/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4357/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.818/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Keli Delarisse Granado (XXX.603.696-XX); Landry Salles Vidal Filho (XXX.880.946-XX); Laura Daianna Fernandes Cunha (XXX.744.563-XX); Leandro Adriano Tasso de Souza (XXX.546.200-XX); Leandro Soares Forneris (XXX.437.666-XX); Leomar Luiz Demarchi (XXX.051.069-XX); Leonardo Leonel (XXX.865.509-XX); Leonardo de Freitas Pires (XXX.709.647-XX); Livia Rodrigues (XXX.718.206-XX); Luciane Ferreira de Menezes (XXX.260.197-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.